Tribunal: TJDFT
Processo: 0712894-37.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712894-37.2020.8.07.0020 RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDOS: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, SIDNEY OLIVEIRA CIRQUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO. CADEIA DE FORNECEDORES DO PRODUTO OU SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DIREITO DE REGRESSÃO. COOBRIGADOS. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO EFETIVADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA E CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM MOEDA NACIONAL. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. 1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo autor confunde-se com o mérito da ação. 2. Nos termos do art. 2o da Resolução BACEN no 3.954 de 24.02.11, "o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado". 3. É solidária a responsabilidade entre as instituições corretoras de câmbio e as respectivas correspondentes cambiárias, por integrarem a cadeia de consumo, garantirem a atividade de câmbio desempenhada por suas intermediárias e pela obrigação de cumprir, fielmente, as normas que regulamentam as operações de câmbio. Essa responsabilidade, contudo, limita-se ao período de vigência do contrato de prestação de serviços de correspondentes no país 4. As instituições corretoras de câmbio e as respectivas correspondentes cambiárias devem responder pela prestação defeituosa dos serviços e pelos danos causados aos consumidores em razão dos negócios firmados, com consequente devolução dos valores despendidos (CDC, arts. 6o, VI, e 14, § 1o, II). 5. “São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial” (CC, art. 318). A venda de dólar ao consumidor considera o câmbio do dia. 6. Ausente convenção em sentido contrário, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic, desde a data da citação (CC, arts. 406 e 405). Precedentes do STJ e do TJDFT. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, e 166, inciso IV, ambos do Código Civil, asseverando a ocorrência de nulidade do contrato firmado entre a recorrida e a IEX, uma vez que celebrado em total desacordo com as normas do BACEN e sem conhecimento da corretora. Argumenta ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, porquanto não forneceu qualquer produto ou serviço à parte recorrida; c) artigos 116, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, afirmando inexistir responsabilidade da corretora, tendo em vista a ausência de poderes conferidos pelo BACEN para operar com liquidação futura, razão pela qual não teria outorgado poderes que não possui. Defende que ficou demostrado que as práticas da parte IEX extrapolam os limites da lei e do contrato de correspondência cambiária, motivo pela qual são ineficazes perante a corretora recorrente. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939, e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151. Nas contrarrazões, Sidney Oliveira Cirqueira pleiteia que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Daniel Saraiva Vicente, OAB/DF 35.526 e Rodrigo Veiga de Oliveira, OAB/DF 24.821. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de não haver prestação jurisdicional deficiente ou nulidade de decisão por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal local dirimiu, fundamentadamente, as questões suscitadas, ainda que de forma diversa à pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.086.070/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: 24. Os documentos de ID no 34821603, págs. 1-2, comprovam que o autor firmou, em 16/3/2020 e em 17/3/2020, contratos de compra e venda de moeda estrangeira com a ré IEX Agência de Viagem e Turismo Ltda. – EPP. Ao todo o autor entregou US$ 4.450,00 à referida ré que, em contrapartida, deveria pagar-lhe R$ 21.329,00. 25. O contrato de ID no 34821864 comprova que a apelante constituiu a ré IEX Agência de Viagem e Turismo Ltda. – EPP como correspondente cambiário em 17/2/2020, com prazo de vigência de 12 meses (cláusula oitava). O documento de ID no 34821922 comprova que o referido contrato permaneceu vigente até 8/4/2020. Portanto, nas datas em que o autor contratou as compras e vendas de moeda estrangeira, o contrato de correspondente cambiário ainda estava em vigor. 26. Como já mencionado, a relação estabelecida entre as partes está sujeira ao Código de Defesa do Consumidor, que prevê que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (CDC, art. 14). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o). 27. Nesse sentido, o STJ possui consolidado entendimento de que, nos casos de responsabilidade solidária da cadeira de fornecedores decorrente das relações consumeristas, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. 28. A apelante afirma tratar-se de operação ilícita de câmbio paralelo, expressamente proibida pelo BACEN, realizada por corretoras de câmbio e correspondentes cambiais. Assevera que não se beneficiou e não teve ciência da suposta venda. 29. Sustenta que, para a atividade das corretoras de câmbio, o Banco Central confere, de forma taxativa, a possiblidade de realizar operações de “CÂMBIO MANUAL”, isto é, com “LIQUIDAÇÃO PRONTA”, sendo vedadas operações de compra e venda de moeda estrangeira para entrega futura, atividade que é exclusiva das instituições financeiras e das corretoras de valores. 30. Acrescenta que todas as operações de câmbio realizadas pela corretora devem ser obrigatoriamente registradas no Sistema de Informações do Banco Central. Argui a nulidade do contrato e, por conseguinte, a ausência de responsabilidade solidária com base no Código de Defesa do Consumidor ou no art. 2o da Circular 3.954/2011 do BACEN, impondo-se a declaração de nulidade e a devolução dos valores pagos pela parte que os recebeu, a empresa Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda. 31. Ainda que o negócio jurídico de compra de moeda estrangeira futura seja vedado para pessoas naturais pela legislação e que as rés não tenham cadastrado a operação no sistema fornecido pela corretora, o consumidor não pode ser prejudicado pela conduta da apelante, que contribuiu para a legítima expectativa de cumprimento do contrato. Vale lembrar que todas as empresas participantes do negócio jurídico, em algum momento, tiveram relação de correspondentes cambiais. 32. A suposta vedação é feita por circulares do Banco Central, sobre as quais dificilmente o homem médio tem acesso e conhecimento quanto aos procedimentos e exigências impostas pelo banco. Ademais, nos termos art. 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24/2/2011, "o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado". 33. Como o serviço/produto é ofertado por empresa dentro de shopping, é plausível que o consumidor creia que a aquisição é legal e que as obrigações serão cumpridas. Não há prova de que o apelado tenha sido devidamente informado sobre a natureza da operação e os riscos, o que viola o dever de transparência e de informação contidos nos arts. 4o, caput e 6o, III, ambos do CDC. Os consumidores não podem ser prejudicados pela conduta irregular praticada pelas empresas envolvidas, dentre elas a apelante. 34. Se as empresas citadas pela apelante, J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e o Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda. agiram em desconformidade com a legislação e com o contrato firmado, oferecendo pactos que não se adequavam às resoluções do Bacen, a questão deve ser resolvida entre elas e a apelante, em eventual ação regressiva (CCB, arts. 283 a 285), pois diante da responsabilidade objetiva, não cabe análise de quem atuou de forma culposa na contratação do produto/serviço, ainda mais quando é dever da corretora fiscalizar as operações e transações realizadas pelos seus correspondentes no período de vigência da relação de representação cambial (8/4/2020). (ID 38769674). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1380831 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 30/6/2022). Demais disso, as teses recursais demandariam o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1363351 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 24/6/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939, e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151 e as de Sidney Oliveira Cirqueira, por sua vez ,exclusivamente em nome dos advogados Daniel Saraiva Vicente, OAB/DF 35.526 e Rodrigo Veiga de Oliveira, OAB/DF 24.821. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023